Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO AGREGADAS A ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CRÉDITO. AFERIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CÔMPUTO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. PARAMETRIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO CONSOANTE O FIRMADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Elucidadas as questões concernentes à legitimidade da incidência de juros remuneratórios e cômputo de expurgos inflacionários posteriores ao débito exequendo, proveniente e lastreado num título executivo coletivo, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subseqüentes.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.